Tribunal: STF
Processo: RE 112683
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa
ao art. 165, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 3.
Hipótese apreciada à luz da legislação ordinária previdenciária. 4. Não
haveria como dar por ofensa direta à norma maior referida; o STJ, à sua
vez, não conheceu do recurso especial. 5. Recurso extraordinário não
conhecido.